Tribunal: TJDFT
Processo: 0000444-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000444-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECLASSIFICAÇÃO DO ART. 35 DA LAD PARA COAUTORIA NO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, III, DA LAD. SENTENÇA REFORMADA. 1. O conjunto probatório acostado aos autos evidencia a prática da traficância, especialmente os elementos informativos da fase policial e a prova oral produzida em juízo, o que afasta a tese defensiva que pugna pela absolvição do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. O crime do art. 35 da LAD (Associação para o tráfico de drogas) configura-se pela existência de liame subjetivo entre os agentes, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação criminosa, atestando que a prática do crime de tráfico de drogas não é eventual, mas representa atividade organizada, estável e em função da qual todos estão vinculados. Configurados os elementos do tipo penal, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição ou reclassificação do art. 35 da LAD, para coautoria do crime de tráfico de drogas. 3. A atenuante do art. 60, I, do CP, deve ser aplicada quando o agente for menor de 21 (vinte e um), na data do fato. 4. Não é reconhecida a atenuante da confissão espontânea se os acusados não assumiram o comportamento delituoso pelo qual foram condenados. 5. A condenação simultânea nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado (causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), pois evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas. 6. Segundo a jurisprudência do col. STJ, “a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.” (HC n. 236.628/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 26/3/2014.). 7. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recursos do segundo, terceiro e quarto apelantes parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Destaca que não ficou configurada a estabilidade no liame entre os réus, o que impede a condenação pelo crime de associação para o tráfico; b) artigo 65 do Código Penal, argumentando pelo reconhecimento da menoridade relativa, porquanto, na época dos fatos, tinha menos de 21 (vinte e um) anos. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJEN de 6/2/2025 (ID 68483596), de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 24/2/2025. Entretanto, sua protocolização somente ocorreu no dia 3/3/2025 (ID 69380120). Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, 1.042, ambos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 2.774.912/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025). Ressalte-se, ainda, que "A contagem dos prazos processuais penais é feita em dias corridos, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015" (AgRg na Rcl n. 48.727/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 8/4/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 65 do CP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ainda que as drogas tenham sido apreendidas na residência de José Francisco, os elementos constantes nos autos evidenciam que os corréus eram a ele subordinados, com funções preestabelecidas na comercialização de drogas, e que existia liame subjetivo entre todos, com a demonstração da estabilidade e permanência da associação criminosa, atestando que a prática do crime de tráfico de drogas não era eventual, pelo contrário, representava atividade organizada, estável e à qual todos os corréus estavam vinculados. (...) Assim, diante de todo o acervo probatório e das circunstâncias em que se deram os fatos, resta comprovada a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/06. (...) Com relação ao réu GABRIEL, nasceu em 6/8/1997 (ID 61457046), revelando que, na data dos fatos, já havia completado 21 (vinte e um) anos de idade, não se aplicando, portanto, a atenuante em questão". (ID 68275869). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021